Tribunal: TJMT
Processo: 1037047-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037047-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES FONSECA - CPF: 486.806.211-53 (AGRAVANTE), TALITHA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 069.381.141-29 (AGRAVADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), MILTO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 001.727.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULO PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que indeferiu pedido de reabertura do prazo para pagamento voluntário após a juntada de planilha de cálculo retificadora apresentada pelo exequente em cumprimento de sentença, e determinou diretamente a penhora de valores via SISBAJUD, com incidência de multa e honorários nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a determinação de atos executórios — com imposição de penalidades — sem nova intimação do devedor após alteração substancial no valor da dívida, por meio de nova planilha apresentada pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada violou o contraditório e o princípio da não surpresa ao prosseguir com a execução e aplicar penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, com base em novo valor apresentado pela exequente, sem oportunizar manifestação do executado.

A intimação realizada com base em valor posteriormente reconhecido como incorreto perdeu eficácia, impondo-se nova comunicação ao executado para garantir o exercício pleno de sua defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de intimação do devedor sobre alteração no valor da execução enseja nulidade dos atos subsequentes e a reabertura do prazo para pagamento voluntário.

A imposição da multa e dos honorários depende de intimação válida sobre o valor correto do débito, o que não ocorreu no caso.

A anulação dos atos praticados após a apresentação da planilha retificadora é medida que preserva o devido processo legal e assegura ao devedor o direito de pagar voluntariamente a quantia exata.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudio Alves Fonseca em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1006678-05.2023.8.11.0041, ajuizado por Talitha Silva de Almeida, indeferiu o pedido do executado para reabertura do prazo para pagamento voluntário e, ato contínuo, determinou a penhora de valores via sistema SISBAJUD.

O agravante sustenta, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório. Alega que, após ser intimado para pagar o débito com base em uma primeira planilha de cálculo, a agravada protocolou nova petição com uma planilha retificadora, apresentando valor diverso.

Afirma que não foi devidamente intimado para se manifestar sobre os novos cálculos ou para efetuar o pagamento voluntário do valor retificado. Inobstante a ausência de intimação, a agravada requereu o prosseguimento da execução, com a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, o que foi deferido pelo juízo de origem, culminando no bloqueio de valores que entende excessivos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento dos valores constritos e, no mérito, pela reforma da decisão para que seja declarada sua nulidade, com a devolução do prazo para pagamento voluntário ou apresentação de impugnação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida no Id. 324825883 para suspender os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 328233867 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A controvérsia devolvida a esta Corte Cível reside em aferir a regularidade do procedimento executivo, especificamente no que tange à necessidade de nova intimação do devedor para pagamento voluntário após a apresentação de planilha de cálculo retificadora pela parte exequente, que altera substancialmente o valor do débito.

Pois bem.

Após reexaminar a matéria com a devida acuidade, e ponderando os princípios que norteiam o devido processo legal, entendo que o recurso comporta provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a questão não versa sobre a exigibilidade do título ou a responsabilidade do devedor, matérias já superadas na fase de conhecimento. A controvérsia, portanto, conforme mencionado, cinge-se a uma questão de índole estritamente processual: a validade dos atos executórios praticados sem que se tenha oportunizado ao executado o cumprimento voluntário da obrigação em seus novos e corretos termos.

Analisando o caso, verifica-se que o agravante foi inicialmente intimado para pagar um débito que a própria credora, em momento posterior, reconheceu como equivocado. A apresentação de uma nova planilha (Id 195414343), alterou a base fática sobre a qual o devedor deveria exercer a faculdade prevista no art. 523 do Código de Processo Civil.

A aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de igual percentual, conforme disposto no § 1o do referido artigo, é uma consequência jurídica atrelada à inércia do devedor, devidamente cientificado do
quantum debeatur
, em adimplir a obrigação no prazo legal. A lógica do dispositivo pressupõe a certeza e a liquidez do valor cobrado, de modo a permitir que o executado, de forma consciente e informada, opte entre o pagamento e a sujeição aos ônus processuais decorrentes da mora.

Insistir na tese da preclusão, como o fez o juízo de origem, seria impor ao devedor um ônus desproporcional, punindo-o por não ter adimplido voluntariamente uma quantia que a própria exequente admitiu ser incorreta.

Tal interpretação, com o devido respeito, viola frontalmente o princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, segundo o qual "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar".

A intimação anterior, referente a um valor que se tornou obsoleto por ato da própria credora, perdeu seu objeto e, por conseguinte, sua eficácia para fins de constituição em mora quanto ao novo montante.

Dessa forma, afigura-se razoável a tese de que um novo ato de comunicação processual seria necessário para dar ciência ao devedor do valor correto da execução, renovando-se o prazo para cumprimento voluntário da obrigação.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento, prezando pela máxima efetividade das garantias processuais:

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. O cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se multa e honorários em caso de ausência de pagamento voluntário . Art. 523, caput e § 1o do CPC. Inexistência de intimação específica da parte para efetuar o pagamento voluntário da dívida. Reconhecida a nulidade dos atos praticados . Precedentes. Determinação da intimação da recorrente para pagamento voluntário do débito, prosseguindo-se o cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70084542406, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Roberto Sbravati, Julgado em: 26-11-2020)”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70084542406 CAXIAS DO SUL, Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 26/11/2020, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. - NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. A INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS QUANDO A PARTE ESTÁ REGULARMENTE REPRESENTADA NOS AUTOS É REQUISITO QUE INDUZ NULIDADE. A NULIDADE DEVE SER RECONHECIDA QUANDO DO ATO RESULTA PREJUÍZO À PARTE QUE A ALEGA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTA NOS AUTOS . CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DO CÁLCULO FEITO APÓS A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; E SE IMPÕE RECONHECER A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DE ENTÃO, PARA ASSEGURAR A REGULAR INTIMAÇÃO.RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 51908440620238217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em: 27-11-2023)”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51908440620238217000 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/11/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2023)

A solução que melhor se amolda ao caso concreto é, portanto, a anulação dos atos processuais viciados, a fim de restaurar a marcha processual e assegurar ao executado o direito de cumprir voluntariamente a obrigação em seus termos corretos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada, determinando a reabertura do prazo para que o executado efetue o pagamento voluntário do débito, com base no valor retificado pela credora, afastando-se, por ora, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025